Tribunal: TJBA
Processo: 0500986-20.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500986-20.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADENIRTON MACHADO DE CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
(
ART. 129, § 3º DO CÓDIGO PENAL
).
APELANTE CONDENADO À PENA DE
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
MESES
DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ACOLHIMENTO.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
Testemunhas de acusação que não presenciaram os fatos.
DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA e participação do réu nas agressões à vítima.
ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUE
REQUEREU A ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS
. aPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

P
arecer da pgj pel
O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Adenirton

Machado de Carvalho

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Barreiras/BA, Dr.
Ricardo Costa e Silva
que, nos autos de nº
0500986-20.2017.8.05.0022
, j
ulgou parcialmente procedente o pedido constante na denúncia para condenar o
Réu
nas penas do art. 129, § 3º do Código Penal.

2.No mesmo ato, julgou improcedente a denúncia em relação aos corréus Renério Maciel de Oliveira Filho e Carlos de Souza Pimentel Bertão, determinando o traslado da sentença para os autos que foram desmembrados em relação a este último.

3.
A seguir, transcrevo
o teor da denúncia:
“(...) Consta do procedimento administrativo investigatório acostado que no dia 29 de janeiro do ano de 2014, por volta das 17h30min, na Rua Santa Custódia, em frente a "Borracharia do Onilson", localizada no Bairro Barreirinhas, nesta cidade, os denunciados, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, com animus laedendi, ofenderam a integridade corporal da vítima, José Charles Ferreira da Silva, dando causa a lesões corporais que resultaram em sua morte. Restou apurado que, no dia e hora acima indicados, o primeiro denunciado avistou a vítima e reconheceu-a como sendo o autor de um furto em sua residência, uma vez que ela usava as roupas e objetos subtraídos. Ato contínuo, o ora denunciado informou esse fato as demais pessoas que estavam na esquina da oficina, ocasião em que todos passaram a reprovar a conduta da vítima. Em seguida, o primeiro denunciado "partiu para cima da vítima" desferindo-lhe um soco no rosto, e agarrou-lhe, enquanto o segundo e o terceiro denunciado passaram a agredir a vítima com socos no rosto e em outras partes do corpo. Após as agressões, os próprios denunciados acionaram a polícia militar que chegou ao local e socorreu a vítima, levando-a para Hospital, sendo constatado seu óbito momentos após o fato, conforme laudo de exame de necrópsia de fls. 50/53. As circunstâncias do caso concreto indicam que os denunciados não objetivavam causar a morte da vítima, nem assumiram o risco de produzi-la, uma vez que não foram indiferentes ao resultado, o que afasta também o dolo eventual.”
(id 84937529)

4.
Na referida sentença
(id 84937690), cujo relatório ora se adota como parte integrante desta, o Magistrado
a quo
fixou a pena de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser iniciada em regime aberto,
condenando o Réu, ainda,
ao pagamento das custas processuais
.

5.
P
assando à análise do acervo probatório
coligido,
percebe-se que os
elementos de prova produzidos em Juízo são insuficientes para comprovar a autoria do crime narrado na denúncia, tanto é assim que, em alegações finais, o próprio
Parquet
requereu a absolvição de todos os acusados.

6.Logo se vê que os depoimentos dos policiais não é suficiente para confirmar a autoria do delito. Inclusive, quando perguntados, responderam que apesar de terem encontrado a vítima lesionada no local, não presenciaram qualquer agressão;que a multidão teria se dissipado com a chegada da viatura; que já encontraram a vítima sentada na calçada, juntamente com o Réu.

7.
A outra testemunha arrolada pela acusação,
A.C.D.S.M.
, também não contribuiu

para elucidação da conduta criminosa apurada, tampouco
para fundamentar uma condenação, na medida em que não presenciou os fatos, relatando apenas o que ouviu dizer, revelando ainda que era amigo de infância do Réu.

8.
Nesse cenário, portanto, milita em favor do acusado a presunção constitucional de inocência, do que resulta, dentre outras implicações, a fixação do ônus probatório ao órgão acusatório e exigência de prova cabal da ocorrência do fato.

9.
No caso dos autos, conforme já analisado em linhas anteriores, os elementos colhidos na
fase inquisitorial não restaram confirmados pela prova produzida em Juízo.

10.
Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pel
o
Dr. José Alberto Leal Teles, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que a sentença seja modificada, com a absolvição do acusado.

1
1
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0500986-20.2017.8.05.0022
, provenientes da Comarca de
Barreiras
/BA, em que figura como Apelante
Adenirton

Machado de Carvalho
e como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
para
absolver o Réu da imputação dos crimes descritos na denúncia, com fulcro nas disposições do art. 386, VII do CPP
,

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10